Tribunal: TJDFT
Processo: 0703112-09.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703112-09.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MANACO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - ME, GEOVANE MOREIRA SANTOS, CINTIA MOREIRA SANTOS DA COSTA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO. ABANDONO. CPC, ART. 485, III, §1o. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. 1. É cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando a parte autora, embora tenha sido intimada pessoalmente e por meio de seu advogado, deixar de praticar atos ou diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias (CPC, art. 485, III, § 1o). 2. A comunicação eletrônica destinada aos parceiros de expedição eletrônica, “via sistema”, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei (Portaria GC no 160 de 11/10/2017). 3. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor/apelante para dar andamento ao feito, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 58388600): sentença da Vara Cível do Recanto das Emas que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 485, III. 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco do Brasil S.A. 4. Apelados/réus: Manaco Comércio Varejista de Ferragens Ltda., Geovane Moreira Santos e Cintia Moreira Santos da Costa. 5. Ação proposta: monitória. Pedido: pagamento de R$ 79.397,26. Causa de pedir: inadimplência da “Nota de Crédito Comercial" no 40/00315-9, com vencimento final em 01/07/2015. Data do ajuizamento: 29/6/2020. Valor da causa: R$ 79.397,26 6. Razões de apelação (ID no 58388602): a) não houve intimação pessoal da parte autora, nem dos seus procuradores, para promover o andamento ao feito; b) a extinção do processo afronta os princípios da celeridade e da economia processual, além de não observar os princípios da cooperação e da primazia de resolução do mérito; c) pelo princípio da causalidade, a parte apelada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios; d) caso mantida a condenação em honorários, haverá enriquecimento sem causa da parte apelada. 7. Pedido recursal: cassação da sentença, com a remessa dos autos para a origem para que seja determinado prosseguimento do feito. 8. Preparo recolhido (ID no 58388603 e no 58388604). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. A apelante ajuizou a presente ação monitória em 29/6/2020, contudo não logrou êxito na citação dos réus. 15. A parte autora/apelante foi intimada para promover o prosseguimento do feito, sob pena de extinção, em 31/1/2024 (ID no 58388599), deixando transcorrer o prazo assinalado sem qualquer manifestação. 16. O juízo de origem, ante a inatividade da parte em cumprir as determinações, proferiu sentença de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do CPC, art. 485, III (ID no 58388600). 17. Na consulta da aba expedientes do PJe da Primeira Instância, nota-se que o sistema registrou ciência da referida decisão em 1o/2/2024. O prazo assinalado no PJe findava em 27/2/2024. 18. A parte autora é parceira para a expedição eletrônica do PJE (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.”. 19. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 20. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações realizadas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 21. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 22. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: Acórdão no 1622932. 23. Apesar de alegar que a sentença afronta os princípios da economia e celeridade processual, causando mais prejuízo à parte autora, foi a próprio apelante quem deu causa à extinção prematura do feito ao descumprir as normas processuais pertinentes e deixar de atender à determinação de andamento ao feito. 24. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida jurídica cabível, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 25. A intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pela legislação de regência, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a norma do CPC, art. 485, § 1o. Precedentes: Acórdão no 1608881; Acórdão no 1426315; e Acórdão no 1405154. 26. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor/apelante para dar andamento ao feito, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença. 27. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de empreender, de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 28. Registre-se que, apesar das razões do apelo, não houve condenação em honorários. 29. Confirmo a sentença. 30. Informações complementares: ação proposta em 29/6/2020; valor da causa R$ 79.397,26; sentença proferida em 29/2/2024; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. DISPOSITIVO 31. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 32. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 35. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO